Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado. A defesa sustenta, em preliminar, nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia absolvição em razão da insuficiência probatória, destacando que as imagens constantes dos autos retratam pessoa diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP acarreta nulidade; (ii) estabelecer se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento formal de reconhecimento do art. 226 do CPP é dispensável quando a identificação decorre de imagens de câmeras de segurança, que constituem prova documental a ser avaliada pelo julgador.
4. A análise das gravações e das provas colhidas em audiência revela incompatibilidade entre as características do réu e aquelas apresentadas pelo autor do crime registrado nas imagens.
5. A ausência de outros elementos probatórios que vinculem o acusado à prática delitiva impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso provido.